Tribunal: TCU
Processo: 037.077/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra ato que recusou atestado de experiência técnica em licitação para contratação de serviços de educação ambiental, comunicação social e controle de queimadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que foi proferida medida cautelar suspensiva da Licitação Nacional LIC-70.2020.1260, promovida pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf para a contratação dos serviços de educação ambiental, comunicação social e prevenção, monitoramento e controle de queimadas a serem prestados junto à população residente na área de influência das Linhas de Transmissão Pau Ferro/Campina Grande II C1 e C2, Campina Grande II/Paraíso C1 e C2 e Paraíso/Natal II C1 e C2 (abrangendo os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte) e das Subestações Campina Grande II e Natal II; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 8 dos presentes autos, bem como as providências acessórias constantes do mencionado expediente; 9.2. dar ciência desta deliberação à Chesf, à representante e à empresa Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda.